Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701648-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DESPACHO O impetrante deverá indicar nos autos a qualificação e endereço da litisconsórcio passivo necessário para que seja citado e intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. Apresentadas as contrarrazões, abra-se vista ao Ministério Público. Prazo de 05 dias. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.